Tribunal: TJSP
Processo: 1014672-15.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - ALEGAÇÃO - REGULARIDADE - PROVA PERICIAL - NÃO PRODUção - NÃO DESIncumbência do ônus do art. 429, ii, do cpc - TESE FIRMADA no RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.846.649/MA (TEMA 1.061) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DA LEI 8.078/90 E SÚMULA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUTOR - NÃO RECONHECIMENTO - RÉU - ALEGAÇÃO - REGULARIDADE - PROVA PERICIAL - NÃO PRODUção - NÃO DESIncumbência do ônus do art. 429, ii, do cpc - TESE FIRMADA no RECURSO REPETITIVO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA No 1.846.649/MA (TEMA 1.061) - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DA LEI 8.078/90 E SÚMULA 479 DO STJ.

SENTENÇA - RELAÇÃO JURÍDICA - declaração de INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO DO RÉU À devolução EM DOBRO dos valores - CABIMENTO - modulação dos efeitos no EARESP No676.608/RS.

AUTOR - NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA - UTILIZAÇÃO - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - FATO - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM.

APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.